Tribunal: TJBA
Processo: 8065711-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065711-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR, GIOVANNI BROGNI

AGRAVADO: CSL COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICOS LTDA

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO, ARLANE BONFIM DE ABREU, ROBERTA DE SANTANA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GUINDASTE HIDRÁULICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE COLETA DO EQUIPAMENTO PELA RÉ, ÀS SUAS EXPENSAS, E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADO. MULTAS DIÁRIAS FIXADAS EM PATAMAR SUPERIOR AO VALOR DO NEGÓCIO (R$ 240.000,00). DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 537 DO CPC. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ASTREINTES. REDUÇÃO DAS MULTAS PARA R$ 500,00 POR DIA, LIMITADAS A R$ 50.000,00 PARA CADA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 8065711-24.2025.8.05.0000
, em que são agravante e agravada, respectivamente,
OLIVO S/A IND
Ú
STRIA DE GUINDASTES EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL
e
CSL COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
E
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02